Tribunal: CARF
Processo: 13839.005180/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005180/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.778 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
RENNER SAYERLACK SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 1980
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o reconhecimento de crédito adicional com fundamento em erro
praticado pela Administração Tributária na interpretação de decisão judicial,
uma vez verificada a correção dos cálculos do direito creditório.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem retratar o até aqui discutido no presente processo, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 05-28.607, da 3a Turma da DRJ/CPS, de 03 de maio de
2010:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005180/2008-71
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005180/2008-71

Cuida o presente processo de Representação do Serviço de Orientação e Análise
Tributária (Seort) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, para tratamento
manual de Declarações de Compensação Eletrônicas, cujo crédito informado é oriundo
da ação judicial n°' 6.398.286, no valor de R$ 1.693.339,94, atualizado até 14/09/2004,
relativo a IOF sobre operações financeiras.
No Despacho Decisório, fls. 219/221, o direito creditório pleiteado foi reconhecido em
parte, e as compensações foram homologadas até o limite do crédito reconhecido, tudo
conforme resumo da autoridade judicial de fls. 181.' '
Consignou a autoridade do Seort que por conta de a interessada ter desistido da
execução do julgado, com opção pela utilização do credito na via administrativa,
assumiu todas as custas processuais, inclusive honorários advocatícios, sendo 0
montante do crédito a que teria direito de R$ 681.105,15.
Por fim, firmou a autoridade do Seort que 0 crédito foi insuficiente para a compensação
de todos os débitos declarados.
Cientificada do feito em 22/04/2009, em 21/05/2009 a contribuinte protocolou a
manifestação de inconformidade de fls. 233/240, alegando em síntese:
Primeiramente, cumpre apontar o equívoco cometido no relatório da decisão, que
homologou parcialmente a compensação requerida, que, junto com as DCOMPs acima
mencionadas, incluiu ainda a DCOMP n°. 33355.97064.241104.1. 7.57- 2786 como
tendo compensado crédito do processo de IOF, ja' mencionado.
Na realidade, a DCOMP acima referida é uma declaração de compensação de outro
crédito obtido também através de título judicial, porém, com relação à cobrança
indevida da taxa CACEX (Lei 7.690/88), durante os períodos de 1989/1991, no
processo que tramitou junto à 2a Vara Federal Tributária de Porto Alegre/RS, sob n°.
93. 0007626-4.
Tal informação pode ser constatada através da simples análise da DC OMP n°.
33355.97064.241104.1.7.57-2786 às fls. 20/23 dos presentes autos, onde resta,
inconteste ser o valor de R$ 259.298,38 (duzentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e
noventa e oito reais e trinta e oito centavos) o credito obtido junto ao processo judicial
acima referido.
Ademais, infere-se da análise das fls. 20/23 que o crédito da Taxa CACEX a ser
compensado não havia sido informado em nenhuma outra DCOMP, enquanto que nas
Declarações de Compensação às fls. 08/11, 12/15 e 16/19 há sempre referência à
DCOMP n° 38691.32522.140904.1.3.57-2997 Uls. 04/07), eis que foi a primeira a
declarar o crédito de IOF no valor de RS 1. 693. 339, 94.
Veja-se que a decisão ora atacada baseou-se nos demonstrativos de fls. 217/218 dos
autos para homologar somente de forma parcial as compensações. Ocorre que tais
listagens de créditos e débitos remanescentes referem-se apenas ao IOF, sendo que o
crédito obtido com relação à Taxa CACEX não aparece no extrato de fl., 218, enquanto,
que 0 débito está, equivocadamente computado na relação de fl. 21 7 e deverá ser
EXCLUIDO.
Portanto, o crédito decorrente do processo de repetição de IOF foi utilizado apenas nas
DCOMPs 38691. 32522. 140904. 1. 3, 5 7-299 7, 3554325369.071004.1.3.57-0236,
21458.46903.070105.1.3.57-9075, 0929814143.100105.1.7.57. 0502, sendo que o valor
de R$ 259.298,38 NÃO foi compensado com os créditos do IOF, mas com créditos
decorrentes da repetição de indébito da Taxa CACEX, razão pela qual deve ser excluído
da utilização dos créditos de IOF (DCOMP n° 38691.32522.140904.1.3.57-2997).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005180/2008-71

Com a devida vênia à decisão ora impugnada, o crédito obtido pela empresa requerente
é mais do que suficiente para compensar todos os débitos apontados nas DCOMPs
38691.32522.140904.1.3.57-2997,35543.25369.071004.1.3.57-
0236,21458.46903.070105.1.3.57-9075, 09298.14l43.100105.1. 7.57. 0502, isto porque,
conforme decisão judicial transitada em julgado, o mesmo lhe é devido inclusive com
incidência de juros moratórios, aplicados desde o transito em julgado da decisão.
Conforme a sentença acostada às folhas 170/172 dos presentes autos, a UNIAO
FEDERAL foi condenada a repetir os valores indevidamente recolhidos a titulo de IOF,
acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês após
o trânsito em julgado da decisão. Tal decisão foi confirmada em sede recursal, conforme
acórdão de fl. 1 78, e transitada em julgado no dia 28 de maio de 1993 01. 179).
Assim, no momento da transmissão da primeira DCOMP ([1. 04), em 14 de julho de
2004, o crédito de IOF devidamente atualizado era de R$ 1.693.339,94, sendo que, na
data de vencimento do'último débito (14.01.2005), montava em RS 2.870.604,84 (dois
milhões, oitocentos e setenta; mil, seiscentos é quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Conforme a memória de cálculo que segue em anexo a presente Manifestação de
Inconformidade, onde crédito e débitos estão atualizados ate' o vencimento do último
débito, resta demonstrado que a empresa requerente possui crédito suficiente para
compensar os débitos apontados nas DCOMPs de ƒls. 04/07, 08/11, 12/15 e 16/19.
Outrossim, impende observar que 0 débito no valor de RS 164.265,33 (cento e sessenta
e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), compensado de
forma integral conforme o demonstrativo de 217, através da PER/DCOMP n°. 35543.
25369.07] 004.1.3.5 7-0236, continua em aberto junto ao sistema da Receita Federal.
Isto devido a um singelo motivo de discrepância no dígito verificador do código do IPI
informado tanto na DCOMP como na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Fiscais apresentadas pela empresa requerente.
Veja-se que na DC OMP acima mencionada Úls. 08/ 1 1 dos presentes autos) existe a
informação de que 0 Débito Compensado é referente ao IPI do periodo de setembro de
2004, sob o Código da Receita n° 1097-1. enquanto que na DCTF do 3 o trimestre de
2004 faz referência àquela, porém informando o código do IPI junto à Receita corno
sendo 1 09 7-3.
Entretanto, mesmo que o valor já tenha sido devidamente compensado, conforme o
extrato de fl. 217, a autoridade administrativa esta exigindo a retificação da DCTF, a
qual não foi possível realizar, conforme adiante explicitado.
Como a referida compensação foi realizada em outubro de 2004, durante o periodo de
vigência da Instrução Normativa n°. 210/2002, não havia a previsão de formalizar
pedido de habilitação de crédito, que veio a ser instituído somente em 2005 (1Nn°. 51
7/2005). '
Ocorre que a empresa ora requerente precisaria informar justamente um número de
habilitação de crédito para proceder com a retificação do código da receita na DCOMP
acima referida, sendo que a habilitação não existe por não ter sido necessário à época do
pedido de compensação.
Assim, não havendo dúvidas acerca da efetiva compensação do débito de IPI durante o
periodo de setembro de 2004, conforme extrato de fl.21 7, è diante da impossibilidade
da empresa efetuar a retificação via sistema da Receita Federal dá Brasil, a autoridade
administrativa deve efetuar a retificação de ofício.
ANTE OEXPOSTO, (..), requer (...):
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005180/2008-71

b) acolher os 'esclarecimentos expostos, para:
- desconstituir a decisão que "homologou parcialmente a compensação de crédito, para
após HOMOLOGAR as compensações dos débitos apontados nas DCOMPs
38691.32522.140904.1.3.57-2997,35543.25369.071004.1.3.57-0236,
21458.
46903.
070105. 1.3.57-9075, Õ9298. 14143. 100105. 1 7.57. 0502; i
- homologar a compensação total do débito conforme a DCOMP n°. 3335597064
241104.1.7.57-2786, referente à Taxa CACEX, no valor de R$ 259.298,38; 1
- determinar de ofício a baixa do débito já compensado no valor de R$ 164.2,65,33,
conforme os argumentos acima expostos, retifcando de ofício a DCTF se for o caso.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima transcrito, julgando improcedente
a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebeu a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CÂMBIO E
SEGUROS ou RELATIVAS A TÍTULOS ou VALORES MOBILIÁRIOS
- IOF
Ano-calendário: 1980
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o reconhecimento de crédito adicional com fundamento em
erro praticado pela Administração Tributária na interpretação de decisão
judicial, uma vez verificada a correção dos cálculos do direito creditório.
Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs recurso voluntário onde
advoga a tese de permaneceria o seu direito à compensação do crédito, contudo, indicando como
base para seu crédito outro per/dcomp, que não aquele defendido em sua manifestação de
inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
I – Matéria Preclusa
A recorrente em seu recurso em seu recurso voluntário advoga em seu favor tese
não defendida em sua manifestação de inconformidade. Observemos o que disse a recorrente:
(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005180/2008-71

É que a Administração baseou-se, exclusivamente, nas informações contidas na
PER/DCOMP n° 09298.14143.100105.1.7.S7.0502 acostada às fls. 16/19 dos autos, e
considerou que o débito vencido em 30 de Setembro de 2009, no valor de R$
333.469,43, só fora compensado em Janeiro de 2005 com a apresentação desta
PER/DCOMP e, assim, aplicou a multa de 20% (R$ 66.693,89) conforme demonstrado
na tabela acima.
Porém, a Administração olvidou-se que a PER¿DCOMP n°
09298.14143.100105.1.7.57.0502 era retificadora e que a PER/DCOMP originária, n°
31994.75932.290904.1.3.57-2008 (ora acostada aos autos) fora transmitida em 29 de
Setembro de 2004, ou seja, tempestivamente.
Também não foi levado em consideração, pela Administração, que a retificação foi para
menor, isto é, que a empresa Recorrente havia compensado, tempestivamente, um valor
bem superior ao valor correto do débito e a retificação ocorrida em Janeiro de 2005
diminuiu-o.
Como se observa da PER/DCOMP original ora acostada aos autos, n°
31994.75932.290904.1.3.57-2008, a Recorrente havia compensado, à época, o,valor de
R$ 622.691,90, enquanto que o correto era R$ 333.469,43, ou seja, quase a metade.
Logo, antes do vencimento deste débito, em 30 de Setembro de 2004, houve o
pagamento tempestivo na medida em que acompensação originária (posteriormente
retificada)
foi
devidamente
compensada
pela
PER/DCOMP
0°
31994.75932.290904.1.3.57-2008.
O fato de ter sido retificada em Janeiro de 2005 não altera esta realidade, na medida em
que, na época (Setembro/2004) havia crédito suficiente para a compensação deste
débito, como reconhecido pela própria Administração ao apontarum crédito de R$
395.788,37 no mês de Janeiro de 2005.
Assim, tendo efetuado o pagamento tempestivo do débito retificado em Janeiro' de
2005, no valor de R$ 333.469,43, a_ sua atualização desde a data do vencimento
(30/09/2004) deve conter apenas nos juros correspondentes à SELIC, sem a aplicação
de qualquer penalidade.
(...)
Cotejando o que acima foi colacionado, com o que é trazido pelo relatório alhures
e a manifestação de inconformidade da contribuinte acostada aos autos, podemos afirmar que são
totalmente diferentes, trazendo dados e indicação de documentos diversos entre si.
Outra situação é de que o contribuinte não ataca a decisão recorrida.
A pretensão da recorrente, qual seja, reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o
que é defeso pelo ordenamento processual, é afastado expressamente pelo Decreto no 70.238/72,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005180/2008-71

Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não se descolando do
que fora trazido na fase inaugural do processo, salvo nos casos excepcionais, indicados acima, o
que não é o caso dos autos..
Desta feita, não conheço recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital